Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-13.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012161-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVADO), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVADO), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA
– ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS
– QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS
E
CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES
– VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.

A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).

A criação de uma categoria diferenciada de credores, denominada pela doutrina e jurisprudência de credores fomentadores, dispostos a colaborar e negociar de forma significativa com os devedores, durante a recuperação judicial, é reconhecida há muito tempo pela jurisprudência (REsp 1398092/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
nº 1000891-12.2020.8.11.0037 de ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS, homologou o plano recuperacional.

Em breve síntese, o banco recorrente alega que o plano homologado criou a subclasse de credores denominada
“credores tradings e fornecedores detentores de garantia pignoratícia”,
que recebeu tratamento diferenciado em relação aos demais credores da mesma classe, violando o princípio
pars conditio creditorum
.

Sustenta que a previsão de deságio no plano de recuperação não tem respaldo legal ou constitucional. Defende que as premissas básicas apresentadas no plano de recuperação trazem sérios prejuízos aos credores, porque preveem pagamento das dívidas sem a incidência de juros e sem correção monetária pelos índices legais, bem como a extinção de ações judiciais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida a fim de ser determinada a anulação da assembleia geral de credores, bem como a reformulação do plano de recuperação judicial.

Recurso recebido (ID 94406982).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 97295997).

Em seu parecer, o Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino Cesar, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 97919952).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 98418455).

Sem manifestação do administrador judicial.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos produtores rurais ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS, aprovado em assembleia geral de credores.

De forma resumida, o banco recorrente sustenta que o plano homologado criou a subclasse de credores denominada
“credores tradings e fornecedores detentores de garantia pignoratícia”,
que recebeu tratamento diferenciado em relação aos demais credores da mesma classe e que não concorda com a previsão de pagamento das dívidas sem a incidência de juros e sem correção monetária pelos índices legais, bem como a extinção de ações judiciais.

Pois bem.

A recuperação judicial regulada pelo art. 47 da Lei nº 11.101/2005,
“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

O plano de recuperação judicial devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores da Lei será fruto de homologação pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05. Sobre a homologação, Gladston Mamede pontua:

“A recuperação judicial é um acordo coletivo, cabendo ao Judiciário controlar essa transação judicial coletiva e, enfim, homologá-la, se não há vícios, ou seja, se não atenta contra a Constituição da República, aos princípios jurídicos e às leis vigentes no país. Ainda que haja aprovação por ampla maioria ou, quiçá, aprovação pela unanimidade dos credores, faz-se possível um controle de constitucionalidade e legalidade que poderá fazer-se a partir da provocação de qualquer interessado, aí incluído o Ministério Público e até terceiros afetados pelas disposições, a exemplo da Fazenda Pública. Esse controle poderá fazer-se pelo próprio magistrado, assim como poderá resultar de recurso. Isso inclui abusos de direito, como o tratamento prejudicial a determinado credor ou classe de credores, sem a respectiva anuência (O que caracterizaria transação judicial). Se a ilegalidade estiver restrita a determinada(s) cláusula(s) do plano, bastará a anulação destas, mantendo a concessão da recuperação judicial e, assim, a validade e efetividade das demais deliberações. Deve ser a situação mais comum. Em oposição, é possível que, excepcionalmente, o vício localize-se na essência do plano, hipótese em que poderá haver anulação integral, devolvendo-se à assembleia a oportunidade para deliberar outro, sob pena de decretação da falência
.” (MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro : falência e recuperação de empresas. 6. ed. v. 4. São Paulo: Atlas, 2014).

Na mesma linha, o professor Fábio Ulhoa Coelho acerca dos resultados obtidos na Assembleia Geral de Credores e da atuação do magistrado:

“Em suma, três podem ser os resultados da votação na Assembleia: a) aprovação do plano de recuperação, por deliberação que atendeu ao quórum qualificado da lei; b) apoio ao plano de recuperação, por deliberação que quase atendeu a esse quórum qualificado; c) rejeição de todos os planos discutidos. Em qualquer caso, o resultado será submetido ao juiz, mas variam as decisões judiciais possíveis em cada um deles. No primeiro, o juiz limita-se a homologar a aprovação do plano pelos credores; no segundo, ele terá a discricionariedade para aprovar ou não o plano que quase alcançou o quórum qualificado; no terceiro, deve decretar a falência da sociedade requerente da recuperação judicial.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 3. 17ª ed. rev. amp.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 391).

Em iguais termos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.”
(REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).

Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas mencionadas, de forma que não há violação às normas do artigo 1º da Lei 6.899/81 e artigos. 389, 404, 406 e 407 do CC/02, a demandar a declaração de nulidade.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já fixou o quanto segue:

“o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores"
(AgInt no AREsp 1059178/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Desta feita, os juros e correção monetária são direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de renúncia pelos credores, diante de seu aspecto nitidamente econômico, desde que, por evidente, aprovado pela Assembleia Geral de Credores, como se deu no caso em análise.

Note-se que, em nenhuma hipótese, pode o magistrado adentrar ao mérito do conteúdo das decisões tomadas no âmbito da Assembleia Geral de Credores, devendo, nos casos em que o plano for aprovado, limitar-se a homologá-lo, e verificar a ocorrência de ilegalidades, o que não se confunde com o controle relacionado ao cabimento do plano para o fim a que se propõe.

Assim, parece-me que a solução que melhor atende aos ditames legais e ao escopo das normas é a manutenção da cláusula neste aspecto.

Com relação à tese de que o plano homologado criou a subclasse de credores denominada
“credores tradings e fornecedores detentores de garantia pignoratícia”,
que recebeu tratamento diferenciado em relação aos demais credores da mesma classe, violando o princípio
pars conditio creditorum
, bem pontuou o i. representante ministerial em seu parecer pela legalidade deste artifício.

A propósito:

“Também entendo que o agravante não tem razão ao pleitear a nulidade do aditivo de ID 93669044, que criou a possibilidade de estabelecer condições especiais aos credores que desejem se tornar fomentadores, apoiando o grupo no momento delicado de transposição da sua crise financeira.

Para integrar o grupo especial, o plano exige dos credores tradings e fornecedores detentores de garantia pignoratícia:

a) Liberação integral, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da publicação da decisão que homologar o Plano de Recuperação, das garantias de penhor prestadas em todos os contratos e cédulas de produto rural (CPRs) vinculados ao crédito concursal, na totalidade dos produtos, mediante expressa anuência do respectivo credor titular da garantia, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.101/05, para que os recuperandos possam comercializa-los e com isso acessar novo capital de giro para fomento de suas atividades;

a.1) Os credores que optarem por este fomento se comprometerão a emitir os documentos liberatórios das respectivas garantias no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da publicação da decisão que homologar o Plano de Recuperação, para que os recuperandos possam realizar as averbações necessárias (ID 93669044, pg. 8-9);

Em contrapartida, os credores que se interessarem pelo fomento acima descrito, estará sujeito as seguintes formas de pagamento do crédito concursal:

OPÇÕES DE PAGAMENTO.

1) Opção A: FORNECIMENTO DE CRÉDITO ROTATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS no limite mínimo de US$ 1.000.000,00 (hum milhão de dólares americanos), sendo que com o acesso ao capital de giro fornecido, a cada R$ 1,00 (hum real) de novas compras de produto/insumos que forem realizadas, os recuperandos pagarão a quantia equivalente a R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) do crédito concursal, cujo pagamento será realizado na data do vencimento da fatura do novo crédito concedido, sem deságio;

2) Opção B: CONCESSÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) DE DESÁGIO AO CRÉDITO CONCURSAL, a ser pago em duas parcelas, cujo pagamento será realizado em moeda nacional corrente ou mediante entrega de produto agrícola, conforme a opção do credor, sendo que a primeira parcela não poderá ser em valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do crédito e será paga em até 07 (sete) dias contados da data da prolação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial e a segunda parcela, com o saldo remanescente, será paga até o dia 30/04/2022 (ID 93669044, pg. 9);

A criação de uma categoria diferenciada de credores, denominada pela doutrina e jurisprudência de credores fomentadores, dispostos a colaborar e negociar de forma significativa com os devedores, durante a recuperação judicial, é reconhecida há muito tempo pela jurisprudência
(REsp 1398092/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014).

Inclusive, a meu ver, o próprio princípio do par conditio creditorum, alegado pelo agravante como violado, é a base para se autorizar a divisão dos credores em subclasses, como é o caso dos credores fomentadores, diante da impossibilidade de se tratar de forma igual os credores que atuaram de modo distinto com a recuperação da empresa.

Visando acompanhar a evolução jurisprudencial, a própria Lei nº 14.112/2020 passou a prever, no art. 67, parágrafo único, que “o plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura” , ou seja,
a possibilidade de criação de subclasses, a exemplo dos credores fomentadores, foi acolhida pela própria legislação de regência, não existindo mais dúvidas sobre a legalidade do plano de recuperação judicial no ponto.
” (grifo nosso)

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, devendo ser desprovido o vertente recurso.

Dispositivo.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021